Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713640-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A requerida agrava 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702764-57.2021.8.07.0018 - id 90433367) que, em ação civil pública, deferiu o pedido liminar para obstar o exercício do direito de greve dos trabalhadores do transporte público rodoviário do DF, previsto para 03.05.2021, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00. Sustenta, em suma, que os efeitos da decisão impugnada devem restringir-se ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Transportes de Carga do Distrito Federal - SINTTRATER, uma vez que não contribuiu para o movimento grevista, cuja reinvindicação consiste na inclusão da categoria no plano de vacinação prioritária contra a Covid-19. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do mérito do AGI. 2. Não há risco algum de dano grave e irreparável que justifique a liminar requerida. Ademais, a legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na relação processual, o que deve ser avaliado de acordo com as asserções feitas na inicial. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR